Tribunal: TJDFT
Processo: 0042469-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042469-72.2012.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS HENRIQUE SULZ GONSALVES, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARIANE SULZ CALDERARO, HUGO SULZ GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, no INVENTÁRIO de ROMULO SULZ GONSALVES, processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou a partilha sem a comprovação de quitação do ITCD e dos demais débitos tributários. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto de discussão no Recurso Especial 1.896.526, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074). A egrégia 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia em 20/10/2020, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Especial. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator